Tribunal: TJBA
Processo: 8000402-35.2019.8.05.0075
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000402-35.2019.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE ENCRUZILHADA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e outros

Advogado(s)
:
MAYANNE TAVARES BAHIA, SANDRA MARA PAIVA DE NOVAES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. LEI LOCAL PREVENDO A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMA 1.150 DO STF. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.Remessa necessária de sentença que concedeu mandado de segurança para reintegrar servidora municipal exonerada após aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se a aposentadoria pelo RGPS, prevista em lei local como causa de vacância, rompe automaticamente o vínculo do servidor com a Administração Pública, afastando o direito de reintegração.

III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal veda a acumulação de proventos e remuneração decorrentes do mesmo vínculo, salvo hipóteses específicas.
4. A Lei Municipal nº 599/94 prevê expressamente a aposentadoria como causa de vacância, o que autoriza a exoneração automática, sem necessidade de processo administrativo.
5. O STF, no Tema 1.150 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que o servidor aposentado pelo RGPS, quando lei local prevê a vacância, não pode manter-se ou ser reintegrado ao cargo sem novo concurso público.
6. A sentença que concedeu a segurança contraria entendimento vinculante do STF e do TJ/BA, impondo-se a sua reforma.

IV. Dispositivo e tese
7. Segurança denegada. Sentença reformada.
Tese de julgamento: "A aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social, quando prevista em lei municipal como causa de vacância, rompe automaticamente o vínculo do servidor com a Administração Pública, sendo inviável a reintegração ou a permanência no cargo sem novo concurso público."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, §10 e §14; Lei Municipal nº 599/94, art. 35, V.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.302.501/SP (Tema 1.150 da Repercussão Geral); TJ/BA, IRDR nº 8035125-72.2023.8.05.0000 (Tema 19).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000402-35.2019.8.05.0075
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE ENCRUZILHADA - BA e como apelada MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA
, nos termos do voto do relator.